Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos da Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de intimação do patrono da parte executada para informar o endereço atualizado de seu constituinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de impor ao advogado a obrigação de que inique o endereço atualizado de seu cliente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o art. 77, V, do Código de Processo Civil imponha às partes e seus procuradores o dever de manter atualizados os endereços para intimações, tal obrigação não pode ser interpretada de forma a violar o sigilo profissional assegurado ao advogado.
4. A imposição do dever de o advogado apresentar o endereço atualizado de seu cliente comprometeria a confiança inerente à relação profissional com o cliente e poderia configurar infração disciplinar.
5. Diante desse arcabouço normativo, é evidente que o princípio da cooperação processual, embora relevante, não pode se sobrepor às garantias institucionais da advocacia. Exigir que o advogado revele o endereço de seu cliente viola frontalmente suas prerrogativas profissionais e esvazia a proteção jurídica conferida à relação advogado-cliente no Estado Democrático de Direito.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, V; Lei no 8.906/94, arts. 7o e 34; Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 35, 36, 37 e 38.